Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 017.075.081-78 (PACIENTE), CONRADO MACHADO SIMÃO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISOa Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CLERIA APARECIDA COSTA DE PAULA SOUZA - CPF: 943.814.291-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – POSTERIOR OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELOS CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE –

SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

– PROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO HAVIA SIDO INTIMADO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR – AUSÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS APTOS A DEMONSTRAR QUE POSSUÍA CIÊNCIA DO REFERIDO DEFERIMENTO – POSTERIOR DENÚNCIA POR DELITOS CUJAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO, SOMADAS, NÃO ALCANÇAM O PATAMAR PREVISTO PELO ART. 313, I, DO CPP – INCREPADO PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Na hipótese dos autos, colhe-se que, em sede de audiência de custódia, se decretou a prisão preventiva do paciente com espeque na existência de medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima, bem como na existência de indícios de que, acaso ofertada denúncia, seria imputado ao paciente o cometimento de delitos cujas penas máximas em abstrato, somadas, ultrapassariam o patamar previsto pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal. Todavia, se verificou posteriormente que o paciente não havia sido intimado e tampouco detinha ciência do deferimento das referidas medidas protetivas, pelo que o i. órgão ministerial requereu, inclusive, o arquivamento do feito quanto ao delito previsto pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, o que restou homologado pelo d. juízo
a quo
; não tendo sido imputado ao acusado, ademais, o cometimento de delitos com penas abstratamente previstas, somadas, em patamar superior a 04 (quatro) anos.

2.

Nesse cenário, à míngua de arrimo legal à decretação da prisão preventiva, por não se amoldar o caso a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal, de rigor o relaxamento do claustro preventivo, acompanhado, todavia, da imposição de medidas cautelares mais brandas, em atenção às particularidades do caso.

3.

Ordem concedida com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000354-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARCIANO VIEIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar sua prisão preventiva
no bojo do APFD n. 1000353-80.2024.8.11.0040 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes
de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
ameaça
,
em contexto de
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Dessume-se dos autos que, em
12/01/2024
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática das infrações supramencionadas, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ao que acrescenta a invocação aos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, reputando mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 197752694).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar pleiteada ressaiu
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha (ID 197758156).

Redistribuídos os autos à minha Relatoria, pelos critérios regimentais, ratifiquei a decisão lançada pelo Exmo. Desembargador Plantonista e requisitei informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 197998165), as quais foram prestadas por meio do ID 201205195.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 203920664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCIANO VIEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
foi preso em flagrante delito no dia
12/01/2024
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
e
ameaça
, em contexto de violência doméstica, tendo como vítima
Cléria Aparecido Costa
.

Por clareza, consigno que, em
25/01/2024
, pelos fatos
sub judice
, o i.
parquet
ofertou
denúncia
contra o paciente, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, dando-se assim início à Ação Penal n. 1000649-05.2024.8.11.0040.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, em
12/01/2024
, por volta das 13h00min, na residência particular localizada na Rua Celeste, n. 723, Bairro Bela Vista, no Município de Sorriso/MT, o paciente
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
, prometendo tirar-lhe a vida.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
, consistente em ordens emitidas por policiais militares, e
opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência contra o funcionário competente para executá-lo, consistente em tentar se desvencilhar dos policiais para impedir a própria prisão em flagrante.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 11 (onze) anos. Na data fatídica,
MARCIANO
se dirigiu ao lar de
Cléria
e proferiu ameaças contra ela e contra o filho do casal, dizendo-lhe “
ser faccionado e que iria matar a declarante
” e aduzindo que “
se a declarante chamasse a polícia o policial do Comando iria atrás da declarante e do filho dela, que o Comando sabe onde a declarante e seu filho moram e iriam atrás deles
”.

Acionada pela vítima, a Polícia Militar imediatamente compareceu ao local, ensejo em que
MARCIANO
adentrou o forro da residência, recusando-se a descer do alçapão e desobedecendo às ordens emanadas dos policiais. Em sequência, o acusado empreendeu fuga, deslocando-se pelos telhados das casas vizinhas, até que fosse posteriormente capturado pelos agentes, ao cair de uma das residências.

Durante a abordagem,
MARCIANO
se opôs violentamente à prisão, resistindo à abordagem de forma a tornar necessário o uso de algemas para contê-lo.

Por esses fatos, denunciou-se o paciente como incurso nas sanções dos
artigos 147,
caput
; 329,
caput;
e 330, todos do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma, com observância da Lei n. 11.340/06.

Em cota ministerial, o d. representante do
parquet
esclareceu não ter sido ofertada denúncia pela suposta prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
,

em razão de
ausência de intimação do paciente
acerca das referidas providências, o que foi acolhido e ratificado pelo d. juízo
a quo
na decisão de recebimento

da exordial.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta, consoante já relatado, a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, argumentando se tratar de
prisão decretada à míngua de justa causa
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo beneficiário nesta ordem, pelo que seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas ao cárcere
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da inidoneidade do decreto segregatício

À vista do relatado, constata-se da análise dos autos que a medida segregatícia fora decretada, pelo d. juízo
a quo
, com espeque no
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, que autoriza a imposição do claustro preventivo na hipótese de “
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”. — Destaquei.

Na oportunidade, o d. juízo
a quo
registrou a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos n. 1014840-89.2023.8.11.0040 (Pje), vindo a também consignar, por outro lado, a presença de indícios de que o paciente teria incorrido na prática de
delitos cujas penas máximas em abstrato
, somadas, ultrapassariam o patamar previsto pelo
art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Todavia, como exposto, ao ofertar denúncia em face do paciente, o i. órgão ministerial deu
MARCIANO
como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, c/c art. 329,
caput
, c/c art. 330, todos do Código Penal; cujas penas máximas em abstrato, somadas,
não ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
previsto pelo
art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, a consulta aos autos n. 1014840-89.2023.8.11.0040 (Pje) revela que, tendo sido deferidas as medidas protetivas em
04/12/2023
, o d. Oficial de Justiça diligenciou no sentido de intimar o paciente apenas em
16/01/2024
, oportunidade em que registrou ter entrado em contato com a vítima
Cléria
, que “
[...] INFORMOU a este oficial que
seu ex-esposo se encontra preso na cadeia pública de Sorriso, O QUAL ESTE OFICIAL deixa de dar cumprimento uma vez que a gestora intima o polo passivo eletronicamente via sistema daquele estabelecimento penal
” (Certidão de ID 138733301 — autos n. 1014840-89.2023.8.11.0040).

Nesse cenário, registro,
em primeiro lugar
, ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese de acusado que, embora não formalmente intimado das medidas protetivas, ainda assim sinaliza, por outros meios,
possuir ciência da decisão
, consoante já pacificado pela jurisprudência pátria, como se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3. Hipótese na qual consta do auto de prisão em flagrante que
o próprio agravante relatou "que já tinha ciência da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, pois a vítima tinha lhe dito, mas que não tinha sido intimado pelo oficial de justiça".

4. Ou seja,
a despeito do não cumprimento do mandado de intimação, ele tinha conhecimento das medidas cautelares aplicadas. Não obstante, teria mandado uma mensagem ameaçando a vítima e, em seguida, se aproximado dela, insistindo que reatassem o relacionamento. Diante de sua recusa, em tese, ameaçou-a dizendo que "já que você não quer voltar eu vou te matar" e "onde você estiver eu vou atrás".

5. Ressalte-se que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias,
agressões e ameaças prévias motivaram o deferimento das medidas protetivas, o que indica a periculosidade do agravante, demonstra a verossimilhança das ameaças, bem como aponta a necessidade efetiva da prisão como forma de assegurar a segurança e integridade da vítima
”.

(AgRg no HC n. 749.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). — Destaquei.

Todavia, na hipótese dos autos,
inexistem quaisquer indícios de que MARCIANO detinha conhecimento acerca das medidas protetivas de urgência deferidas a favor da vítima
, tanto que o i. órgão ministerial
deixou de ofertar denúncia
pelo delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pugnando pelo
arquivamento
dos autos nesse ponto. Veja-se:

“[...] Ademais, consta dos autos que
em meados de dezembro de 2023 a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado e lhe foram deferidas
, sendo registradas no Pje sob o n. 1014840- 89.2023.8.11.0040.

No entanto, analisando detidamente aos autos, principalmente aos autos da medida protetiva retromencionado, verifica-se que o suspeito não foi intimado acerca do deferimento das medidas de proteção em favor de sua excompanheira, ora vítima, haja vista que consta naqueles autos somente a certidão positiva de intimação de Cléria, de modo que o Ministério Público entende pela inocorrência do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, pugnando pelo arquivamento dos autos em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei Federal n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
”.

(Denúncia de ID 139379458 — autos n. 1000649-05.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Ao receber a denúncia, por sua vez, o d. juízo
a quo
assinalou
assistir razão ao
parquet
, pelo que determinou a
homologação
do vindicado arquivamento. Veja-se:

“[...] Em análise às circunstâncias e elementos destes autos,
merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em relação ao arquivamento dos autos quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, eis o elenco probatório até então existente não é suficiente para indicar a existência do delito de descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas, em virtude da ausência de intimação do ofensor nos autos de n. 1014840- 89.2023.8.11.0040.

Assim,
HOMOLOGO o ARQUIVAMENTO, neste ponto, para tanto, proceda-se com as anotações, baixas e comunicações necessárias
”.

(Decisão de ID 139396193 — autos n. 1000649-05.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Nesse contexto, em que pese o entendimento contrário externalizando pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo ser
medida de rigor
o
relaxamento
da prisão preventiva do custodiado, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal
.

Contudo, é de se ressaltar que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2o do mesmo códex, se faz necessária no caso concreto
.

A uma
, porque, além de já oferecida e recebida a denúncia, originando a Ação Penal n. 1000649-05.2024.8.11.0040, que tramita no juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatei que a instrução criminal sequer foi iniciada.

A duas
, porque não se pode fechar os olhos ao
risco social
ofertado pelo paciente, dadas as
circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos a ele imputados
, ainda que se cuide de acusado
primário
, consoante se vê da certidão de antecedentes colacionada aos autos.

Destarte, afigura-se plausível a imposição ao paciente de
medidas cautelares diversas da prisão
, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
recolhido
ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCIANO VIEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
,

para relaxar sua prisão preventiva,
impondo-se-lhe o cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais serão fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, perante o qual tramita a Ação Penal n. 1000649-05.2024.8.11.0040, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
em prol do paciente
, após ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o beneficiário do
writ
permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024